Tribunal: STF
Processo: RE 110430
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR: EXCLUSAO.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL.
TENDO SIDO O POLICIAL ABSOLVIDO POR INEXISTÊNCIA DO FATO, EM RAZÃO
DO QUAL FOI PROCESSADO CRIMINALMENTE, E NÃO, TENDO HAVIDO RESIDUO,
SEGUNDO DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E DE MANTER-SE A DECISÃO QUE
O REINTEGROU.
A REFORMA DO ACÓRDÃO A BASE DE OUTRAS RAZOES IMPLICARIA, NO CASO, EM
REEXAME DA MATÉRIA PROBATORIA, O QUE NÃO SE TORNA POSSIVEL NA VIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.